Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-96.2020.8.11.0052
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000572-96.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE RIO BRANCO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (APELADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ADOVAGADO DATIVO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. BAIXA COMPLEXIDADE. TABELA OAB. NÃO VINCULAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Apelação Criminal em desfavor da sentença de id. 207126655, no procedimento nº 1000572-96.2020.8.11.0052, do JECRIM de Rio Branco, que arbitrou honorários a advogado dativo, em 4URH.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de complexidade; - não vinculação da tabela OAB; - necessidade de redução dos honorários arbitrados ao advogado dativo.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- fixação de honorários ao advogado dativo.

A nomeação como advogado dativo (
id. 207122595
) e a prestação do trabalho (
id’s. 207122596; 207122595 e seguintes e 207122594
), restaram incontroversos.

No caso, evidente a ausência de complexidade na causa, bem como, de outro lado, o conceito de múnus público na nomeação, este a afastar a vinculação da tabela OAB.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORARIOS – PRELIMINAR DE CARENCIA DA AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - REJEITADA – DEFENSOR DATIVO – ESTADO DE MATO GROSSO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS POSSIBILIDADE – ARTIGO 22 § 1º DA LEI 8.906/94 – SENTENÇA REFORMADA- APELO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em carência da ação por ajuizamento da demanda em procedimento diverso, se esta não causou prejuízos e atingiu a sua finalidade, em conformidade com o Princípio da Instrumentalidade das formas.
2. O art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê a nomeação de Defensor Dativo para exercer função inerente à advocacia pública
. 3. O artigo 22 § 1º da Lei 8906/94 assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. O § 1º dispõe que o advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 4. Não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública local, ao Juiz é conferido o poder-dever de nomear um advogado particular para o exercício da função de defensor e, também, pelas mesmas razões, para o encargo de curador especial (art. 9º, II, CPC).
(TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 0002214-58.2003.8.11.0007 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/03/2013 - DJE 05/05/2014). Grifei.

“E M E N T A: AÇÃO DE USUCAPIÃO –
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – NÃO VINCULANTE – ARBITRAMENTO EM 01 URH – ADEQUAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos” (REsp n. 1.745.706/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2019)
In casu, considerando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser majorada para 02 (duas) URHs, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT – 3ª CDPv – RApC nº 0012198-57.2017.8.11.0013 – rel. Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 14/09/2022 - DJE 21/09/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para reduzir a verba honorária fixada, para 2URH, mantendo-a, no mais, como lançada.
b)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024